Tribunal: STF
Processo: AI 450141
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
1. Pedido de desistência homologado no limite em que requerido pela
 ora agravada, pois esta somente manifestou seu interesse em
desistir do agravo de instrumento por ela interposto, e, nesse caso,
 não há necessidade de anuência da parte contrária.
2. Sem
renúncia ao direito em que se funda a ação, não há falar em extinção
 do processo com julgamento do mérito, nos termos do inciso V do
art. 269 do CPC.
3. Eventual desinteresse em relação ao direito
objeto da ação e a alegada necessidade de condenação em verbas de
sucumbência deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, nos termos
do art. 26 do CPC.
4. Agravo regimental improvido.